Tribunal: TJSP
Processo: 2039875-35.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Financiamento imobiliário - Reenquadramento ao sistema financeiro da habitação - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Utilização do saldo de FGTS para abatimento do saldo devedor – Descabimento - Quitação antecipada do contrato - Inexistência de saldo devedor à época do trânsito em julgado - Pretensão que extravasa os

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Financiamento imobiliário - Reenquadramento ao sistema financeiro da habitação - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - Utilização do saldo de FGTS para abatimento do saldo devedor – Descabimento - Quitação antecipada do contrato - Inexistência de saldo devedor à época do trânsito em julgado - Pretensão que extravasa os limites do título executivo – Excesso de execução configurado – Improcedência do inconformismo - A sentença exequenda determinou o reenquadramento do contrato de financiamento imobiliário ao Sistema Financeiro da Habitação, autorizando a utilização do saldo de FGTS para abatimento do saldo devedor contratual, desde que existente - Tendo havido quitação antecipada do contrato na parcela 84, com liquidação integral da dívida em data anterior ao cumprimento de sentença, não há saldo devedor sobre o qual incidir o abatimento do FGTS, afastando-se, por conseguinte, a pretensão dos exequentes nesse particular - A pretensão de incluir o valor integral do saldo de FGTS na planilha de cálculo, após a quitação do contrato, extravasa os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução - A readequação da taxa de juros remuneratórios de 10,02% ao ano (Sistema Financeiro Imobiliário) para 7,57% ao ano (Sistema Financeiro da Habitação), tal como determinado na sentença transitada em julgado, foi corretamente observada pelo banco executado em seus cálculos, resultando em saldo a ser restituído aos exequentes no valor de R$ 230.469,96 – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.